Tribunal: TJDFT
Processo: 0727370-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE GLAUCOMA. URGÊNCIA. EMENDA A INICIAL APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DIANTE DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO, DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial "para condenar o Distrito Federal a disponibilizar à autora procedimento cirúrgico CE – TRABECULECTOMIA NO OLHO DIREITO + FACECTOMIA BILATERAL COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR EM AMBOS OS OLHOS, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme relatório médico, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, junto a rede privada de saúde, respeitados os termos e condições autorizados na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, sob pena de bloqueio de verbas públicas". Em seu recurso, aponta que houve emenda à inicial após a contestação, pleiteando a realização de tratamento de “CE TRABECULECTOMIA + FACECTOMIA BILATERAL COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR”, alegando tratarem de procedimentos indispensáveis, à qual foi contrário. No entanto, houve o julgamento em sentença do pedido emendado e o réu condenado a provê-lo. Defende que os procedimentos não são realizados em concomitância, como alegado, pedindo a reforma da sentença e a improcedência do pedido postulado na emenda.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 45592160). Sem custas devido à isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 45592164). Manifestação do Ministério Público no ID 46051924, pelo desprovimento do recurso.

3. É certo que nos termos no artigo 329 do CPC, o aditamento da inicial após a contestação depende do consentimento do requerido. Intimado, o ora recorrente manifestou sua não concordância com o aditamento. Ocorre que, no caso, como o relatório médico que indicava a necessidade das cirurgias foi juntado com a inicial, apesar de não constar nominalmente em sua totalidade no pedido, eram do conhecimento do recorrente quando da contestação, mesmo porque na decisão de antecipação de tutela em que foi determinada a realização da trabeculectomia, também foi determinado a intimação da parte autora para esclarecer se a facectomia bilateral com implante de lente ocular havia sido realizada.

4. Nesse cenário, acertado o parecer do Parquet (ID 45592135) quando esclarece que o pedido de aditamento trata de mero acerto de erro material da petição inicial, porquanto o procedimento foi prescrito em relatório médico (ID 45591133) bem como há ofício do SES/DF que menciona ambas as cirurgias. Outrossim, as exigências formais do CPC não se aplicam em toda extensão ao procedimento do juizado em razão dos princípios previstos no art. 2o. da Lei 9.099/95. Não há, pois, nulidade, e ante a excepcionalidade do caso deve ser mantida a sentença em seus exatos termos.

6. Por fim, deixo de condenar o Distrito Federal, ora recorrente vencido, ao pagamento de honorários advocatícios porquanto a Defensoria Pública, a despeito da independência funcional, é vinculado ao Poder Executivo, sujeitando-se à Súmula 421 do STJ. Nesse sentido, cito trecho de recente julgado da 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1688660, de Relatoria do Des Getúlio de Moraes Oliveira: "...3. O artigo 381 do Código Civil dispõe que se extingue a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 421, a qual estabelece que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 4. Conquanto se reconheça a autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública do Distrito Federal, na condição de instituição pertencente à Administração Direta, seus recursos permanecem oriundos da Fazenda Pública do Distrito Federal. Inteligência do art. 114 da Lei Orgânica do Distrito Federal, com redação conferida pela Emenda no 61 de 2012."

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem condenação em honorários.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.